Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-22.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000899-22.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ALBERTO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
FABLO WILSON DOS SANTOS SOUZA

IV

C
IVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANSERV.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
URGÊNCIA
.
COBERTURA PARCIAL.
PROFISSIONAL HABILITADO. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA
NA REGIÃO
. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO.
DANO MORAL.
IN
OCORRÊNCIA
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
REFORMA PARCIAL
.

I – A existência de relatório médico descrevendo a necessidade de procedimento cirúrgico para tratar cálculo renal, impõe o reconhecimento da obrigação do PLANSERV custeá-lo.

II – A ausência de profissional habilitado na rede credenciada local do PLANSERV, para a realização de cirurgia de urgência, autoriza o beneficiário a buscar atendimento particular, sendo devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas.

III – Evidenciado que o plano de saúde custeou o internamento e o material necessário ao procedimento, e que o beneficiário não foi privado do tratamento prescrito, tampouco exposto a agravamento do quadro clínico, não se verificam circunstâncias aptas a configurar o dano moral.

IV – A frustração decorrente do reembolso parcial, por si só, não ultrapassa o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, impondo-se a reforma, em parte, da sentença, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pelo dano extrapatrimonial.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000899-22.2022.8.05.0244
,

da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA

e como
Apelad
o

LUIZ ALBERTO ALVES FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA